Tribunal: TJSP
Processo: 1003741-15.2016.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".